Tribunal: TJES
Processo: 5000555-29.2025.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Reintegração ou Readmissão; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000555-29.2025.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA HELENA ROSA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000555-29.2025.8.08.0010

RECORRENTE: LUCIA HELENA ROSA DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE

JUIZ SENTENCIANTE: MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOE

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. AÇÃO ANTERIOR COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA MATERIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento de coisa julgada, referente à ação nº 0000092-80.2022.8.08.0010. A autora, professora municipal, pretende a anulação do decreto de exoneração e a reintegração ao cargo, ao argumento de que a aposentadoria pelo RGPS, decorrente de outros vínculos, não gera vacância automática do cargo público.

2. Sustenta a inexistência de coisa julgada. Afirma que a ação anterior se fundava em vício formal do ato administrativo, enquanto a presente demanda discute a ilegalidade material da exoneração.

3. O Município apresentou contrarrazões. Defende a manutenção da sentença. Alega identidade de partes e de pedido, consistente na reintegração ao cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se há coisa julgada material entre a presente demanda e a ação nº 0000092-80.2022.8.08.0010, diante da identidade de partes, de pedido e do fato gerador, ainda que deduzidos fundamentos jurídicos diversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Verifica-se a identidade de partes e de pedido. Ambas as ações visam à anulação do mesmo decreto de exoneração e à reintegração da servidora ao cargo público.

6. O ordenamento jurídico adota a teoria da substanciação. A causa de pedir é delimitada pelos fatos narrados. A alteração do fundamento jurídico não descaracteriza a identidade da demanda quando o fato gerador é o mesmo.

7. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de fundamento que poderia ter sido deduzido na ação anterior. O art. 508 do CPC obsta a renovação da controvérsia sob novos argumentos jurídicos acerca do mesmo ato administrativo.

8. Admitir o prosseguimento da demanda compromete a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. Configura-se coisa julgada material quando há identidade de partes, de pedido e do fato constitutivo, ainda que a parte deduza fundamento jurídico diverso. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão da validade do mesmo ato administrativo com base em argumentos que poderiam ter sido suscitados na ação anterior.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
LUCIA HELENA ROSA DA SILVA
em desfavor de
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE,
na qual a parte autora narra, em síntese, que foi servidora pública municipal efetiva, vinculada ao Município requerido, no cargo de Professora de ensino fundamental, desde 04/02/2022, exercendo suas funções de forma contínua e sem máculas funcionais.

Menciona que em 14/03/2012, obteve aposentadoria junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mediante o cômputo de tempo de contribuição oriundo do exercício de outros vínculos desde 1986 – RJ.

Assevera que foi exonerada do cargo público que ocupava, via Decreto do Prefeito, sob a alegação de que a aposentadoria pelo RGPS teria gerado vacância automática do cargo nos termos do Artigo 51, IV da Lei Municipal 003/2002 Estatuto dos Servidores Municipais.

Por fim, relata que a medida não encontra respaldo legal, tampouco jurisprudencial, violando frontalmente o direito à continuidade no exercício do cargo público quando a aposentadoria não decorre diretamente deste vínculo específico.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18128791): “
JULGANDO EXTINTO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, em virtude da ocorrência de coisa julgada material em relação aos autos registrados sob o nº 0000092-80.2022.8.08.0010 transitada em julgado.”

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 18128792), sustentando, resumidamente, que a sentença deve ser anulada com o consequente prosseguimento da ação, tendo em vista a inexistência da coisa julgada, posto que a presente ação possui causa de pedir distinta da demanda nº 0000092-80.2022.8.08.0010.

Nas contrarrazões ao ID 18128795, pugna a instituição financeira pelo improvimento do recurso autoral.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Adianto, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Resumindo os fatos, a recorrente, professora municipal, busca a anulação do ato de exoneração e sua reintegração ao cargo, alegando que sua aposentadoria pelo RGPS (decorrente de outros vínculos) não gera vacância automática do cargo municipal. Em suas razões, sustenta a inexistência de coisa julgada, sob o argumento de que a ação anterior (nº 0000092-80.2022.8.08.0010) fundamentava-se em vício formal, enquanto a presente demanda discute a ilegalidade material do ato.

O Município de Bom Jesus do Norte apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença por haver identidade de partes e de pedido (reintegração ao cargo).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ocorrência de coisa julgada material entre a presente demanda e a ação nº 0000092-80.2022.8.08.0010.

Verifica-se que ambas as ações possuem as mesmas partes e visam o mesmo resultado prático: a anulação do decreto de exoneração e a consequente reintegração da servidora ao quadro municipal.

Embora a recorrente alegue que a causa de pedir é distinta por invocar fundamentos jurídicos diversos, o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da substanciação. Conforme bem salientado pelo juízo de origem, a variação do fundamento jurídico não afasta a preclusão quando o fato gerador (o ato de exoneração) e o pedido são idênticos.

A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC) impede que se rediscuta a validade do mesmo ato administrativo sob novos argumentos que poderiam ter sido deduzidos na ação anterior. Permitir o prosseguimento desta lide representaria ofensa direta à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, contudo, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)